Tribunal: TJMT
Processo: 1009618-32.2022.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009618-32.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO DRUZIAN - CPF: 313.147.518-83 (RECORRENTE), GUSTAVO DRUZIAN - CPF: 313.147.518-83 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –SUPOSTO BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA PESSOA JURÍDICA – DEMANDA AJUIZADA PELO SÓCIO EM NOME PRÓPRIO – ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DA PARTE AUTORA PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 146181245, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de
danos morais
, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data do bloqueio do aplicativo digital (Súmula 54 – STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar
: Ilegitimidade ativa -
Conta bancária em nome da pessoa jurídica;

2)

A ausência de dano moral;

3)

A redução do
quantum
indenizatório;

4)

Juros de mora a partir do arbitramento.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido, conforme certidão anexada no id. 146181255
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é proprietário da Loja
Casa do Construtor
e utiliza conta corrente do Banco reclamado, nº
10372970-4,
agência
0001
, com cartão na função débito e crédito, para realizar movimentações financeiras do seu estabelecimento comercial.

Alega que, no dia
09/05/2022
, trocou de aparelho celular, efetuou
backup
, instalou, atualizou todos os aplicativos utilizados e efetuou liberação de aplicativos bancários, sejam eles por meio de acesso ao caixa eletrônico ou digitalmente sem qualquer falha ou empecilhos.

Sustenta que, após a atualização de seu novo aparelho (
09/05/2022)
, tentou efetuar movimentações financeiras no APP do Banco reclamado se viu impossibilitado, pois mesmo com dinheiro disponível em conta corrente, a movimentação estava bloqueada, constando acesso apenas ao saldo bancário, com restrição em todas as outras movimentações, até mesmo autenticação do aplicativo do próprio Banco reclamado.

Assevera que, ao tentar buscar informações por meio da central de atendimento, o atendente não soube informar os motivos que levaram a constrição da conta e o bloqueio dos valores, solicitando o prazo de 10 (dez) dias para solucionar o problema, conforme protocolo nº 202229625399.

Afirma que a conta em questão é utilizada para movimentação financeira empresarial, sendo que foram efetuados inúmeros contatos de solicitação de desbloqueio, tendo o reclamado entrado em contato com o reclamante por diversas vezes, com a finalidade de realizar “procedimentos” em seu aparelho telefônico para efetiva liberação do aplicativo, porém todas as tentativas sem êxito.

O demandado, por sua vez, alega a ilegitimidade ativa, considerando que a conta junto ao Banco reclamado foi aberta utilizando o CNPJ 42.028.363/0001-85, cadastrado como
GWA Tangará aa Serra Aluguel de Equipamentos Ltda
.

Ainda, afirma que por segurança, quando há a abertura de conta ou troca de dispositivo, é necessário realizar alguns procedimentos de autenticação no aparelho celular do correntista, os quais são essenciais para a liberação de qualquer transação, não podendo ser realizados pelos operadores do C6 BANK.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de
danos morais
, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data do bloqueio do aplicativo digital (Súmula 54 – STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ).

Pois bem, analisando os autos
, vejo que a sentença recorrida merece reforma para que
seja declarada a ilegitimidade ativa
, uma vez que o reclamante, pessoa física, ajuizou ação acerca de eventual bloqueio da conta bancária de titularidade de pessoa jurídica,
GWA Tangara da Serra Aluguel de Equipamento
–
CNPJ 42.028.363/0001-85
.

No caso, em que pese o autor ser sócio da referida empresa, não pode pleitear em nome próprio direito referente a suposto bloqueio de conta bancária de que não é titular. A propósito:

RECURSO INOMINADO.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS MANEJADA PELO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. RECURSO PREJUDICADO.
(TJBA, Classe: Recurso Inominado, Número do Processo: 0008526-38.2019.8.05.0110, Relator(a): TAMARA LIBORIO DIAS TEIXEIRA DE FREITAS SILVA, Publicado em: 05/12/2020) (grifei)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser reformada para declarar a ilegitimidade ativa, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Insta ressaltar que a ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, devendo ser examinada até mesmo de ofício, consoante dispõe o § 3º, do artigo 485, do CPC. A propósito:

RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA ESTADO– AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL – INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO A QUO DA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE AUTORIZA O JULGAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE ALEGAÇÃO PELAS PARTES
– SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO PARA JULGAR EXTINTO O FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 8010687-24.2015.8.11.0055. Relatora: Dra. Patrícia Ceni. Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para acolher a preliminar de
ilegitimidade ativa
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito,
nos termos do art.
485, VI, do Código de Processo Civil
.
Revogo
a medida liminar concedida nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022